Tribunal: TJBA
Processo: 8011630-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011630-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ANDRE GRAVE

Advogado(s)
:
EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

AGRAVADO: ISABEL RIBEIRO GOMES e outros

Advogado(s)
:
JAMILE DE ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE IMISSÃO NA POSSE. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA MATRIZ. AUTONOMIA DA MATRÍCULA DERIVADA. BLOQUEIO CAUTELAR REGISTRAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de imissão na posse, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado, com autorização de arrombamento e requisição de força policial, relativamente a imóvel situado na Rua Sérgio de Carvalho, nº 20, Federação, Salvador/BA.

O agravante sustenta a inexequibilidade do título judicial em razão do cancelamento da Matrícula nº 16.810, apontada como matrícula matriz do imóvel, e de declarações prestadas em inquérito policial, que, segundo alega, revelariam inconsistências quanto à titularidade do bem.

Foi inicialmente deferido efeito suspensivo ao agravo. Os agravados opuseram embargos de declaração contra a decisão liminar e apresentaram contrarrazões, alegando que o imóvel executado está individualizado na Matrícula nº 54.621, aberta ex officio em 2021, sem cancelamento ou declaração de nulidade.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da Matrícula nº 16.810 compromete a exequibilidade da sentença de imissão na posse; (ii) saber se o bloqueio cautelar da Matrícula nº 54.621 impede o cumprimento da sentença transitada em julgado; e (iii) saber se declarações extrajudiciais e laudo grafotécnico inconclusivo têm aptidão para infirmar a coisa julgada e obstar a execução possessória.

III. Razões de decidir

O imóvel objeto da execução está individualizado na Matrícula nº 54.621, aberta ex officio em 09 de dezembro de 2021, com origem registral na Matrícula nº 43.840-A e na Matrícula Matriz nº 16.810, mantendo a mesma descrição física, área, confrontações e inscrição imobiliária municipal.

O cancelamento da matrícula matriz não implica, por si só, o cancelamento automático das matrículas derivadas. Cada matrícula constitui fólio real autônomo, com histórico próprio e eficácia independente, inexistindo nulidade reflexa ou presumida no sistema registral.

A Matrícula nº 54.621 não foi cancelada nem declarada nula. O bloqueio cautelar registral possui natureza preservatória e provisória, destinado a impedir novos atos de disposição, sem suspender, paralisar ou modificar o cumprimento da sentença de imissão na posse transitada em julgado.

A sentença de imissão na posse transitou em julgado, formando coisa julgada material. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos exequentes, pois não comprovou o cancelamento, a nulidade ou o comprometimento jurídico da matrícula que individualiza o imóvel executado.

Declarações prestadas em sede policial e laudo grafotécnico inconclusivo, desacompanhados de decisão judicial desconstitutiva do título ou de prova técnica conclusiva de falsidade, não têm força para afastar a eficácia de sentença transitada em julgado.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar que havia deferido efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento de matrícula matriz não implica o cancelamento automático de matrícula derivada autônoma, quando inexistente decisão específica de nulidade ou cancelamento do fólio real que individualiza o imóvel executado. 2. O bloqueio cautelar registral possui eficácia preservatória e não suspende, por si só, o cumprimento de sentença de imissão na posse transitada em julgado. 3. Declarações extrajudiciais e laudo pericial inconclusivo não são suficientes para infirmar a coisa julgada nem para obstar a execução do título judicial.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011630-91.2026.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
LUIZ ANDRE GRAVE
e, como Agravado,
ISABEL RIBEIRO GOMES
e
JACKSON BOMFIM DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA